Tribunal: TJDFT
Processo: 0741291-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741291-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA AGRAVADO: LAIS SOUZA DE JESUS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Instituto Colina de Educação Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF (ID 248165359 do processo n. 0706706-94.2021.8.07.0019) que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado pelo agravante contra Lais Souza de Jesus, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Caged, para a localização de possíveis vínculos empregatícios da executada. Em suas razões recursais (ID 76625863), a parte agravante narra que a medida solicitada tem como finalidade verificar se a parte executada possui registro de trabalho ativo, o que poderia viabilizar a satisfação do débito, diante da ausência de bens penhoráveis identificados até o momento. Argumenta que o processo tramita há mais de três anos e que, apesar das diversas diligências realizadas, não foi possível localizar bens suficientes para garantir o crédito, sendo a consulta aos órgãos públicos uma alternativa legítima e eficaz. Defende que o pedido de expedição de ofício não substitui o dever do credor de diligenciar, mas representa uma medida excepcional diante da ineficácia das tentativas anteriores, pois o acesso às informações sigilosas requeridas somente pode ser obtido mediante autorização judicial. Requer, portanto, o deferimento do pedido de tutela de urgência recursal, para determinar a expedição de ofício ao Caged, a fim de que informem os vínculos empregatícios da executada. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso, confirmando a medida liminar vindicada. Preparo recolhido (ID 76629342). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes requisitos. O requisito da probabilidade do direito vindicado exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, inviável no presente momento processual. Ainda, destaca-se que a expedição de ofício à Caged não tem o condão de satisfazer imediatamente o crédito do exequente. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, visto que o agravante obteve êxito recente quanto a constrição de valores (ID origem 250244605), de modo que o aludido ofício não se mostra imprescindível para a satisfação dos seus interesses. Além disso, ressalta-se que eventual suspensão do processo, nos termos do art. 923 do CPC, não importa na extinção de seu crédito. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E/OU FRAUDE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, consistentes na presença da probabilidade do direito invocado e na existência de risco de dano, impõe o seu indeferimento, conforme dispõe o art. 995 do CPC. 2. No caso, verificou-se a existência de indícios de que o negócio jurídico em questão tenha sido realizado mediante simulação ou fraude, reputando-se imprescindível a cognição ampla para apreciação da questão controvertida, sendo prudente manter a tutela de urgência concedida na origem no intuito de suspender os efeitos do contrato. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1797491, 0714688-51.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora